Tribunal: CARF
Processo: 10730.003118/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003118/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CLEA SANTOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003118/2008-64
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003118/2008-64

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 48.947,56, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 7.931,19 para
o imposto a restituir ajustado no valor de R$ 2.748,93 (fls. 5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-21.805, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 34/36):
Contra a contribuinte foi lavrada notificação de lançamento relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (fls.2 a 4), ano-calendário 2005, para apurar saldo de imposto
a restituir de R$2.746,93.
Conforme fl. 3 foi considerada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
CNPJ 32538167/0001-05 no valor de R$48.497,56. Enquadramento legal à fl. 3.
Inconformado, a procuradora da interessada não concorda com o lançamento conforme
documentos apresentados às fls. 7 e 12.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 11/11/2008 (fls. 39), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 08/12/2008, recurso voluntário (fls. 40/42), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Visando atender aos aspectos legais, foi apresentado um Laudo Pericial emitido pelo
serviço médico oficial do Município de São Gonçalo - RJ, no qual é evidenciado que,
desde janeiro de 2001, a pensionista Cléa Santos Martins é portadora de demência
mista (Doença de Alzheimer e Vascular) – CID 10: G30.1.
Através do Laudo Complementar do mesmo neurologista, autor do laudo pericial
inicial, foi ratificado que a Recorrente é portadora de Alienação Mental e incapaz de
gerir seus atos. (doc. anexo).
Adicionalmente, conforme pode ser constatado na portaria MPOG No 1.675, de
06/10/2006 - DOU de 10/10/2003, que institui o “Manual sobre a Saúde Física e Mental
do Servidor Público Civil da União" a ser adotado como referência aos procedimentos
periciais em Saúde, a Doença de Alzheimer é necessariamente um caso de Alienação
Mental (doc. anexo).
Desta forma, o art. 111, II, do CTN, que dispõe que a interpretação da legislação
tributária sobre outorga de isenção deve ser literal, está atendido.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o seu direito à isenção
tributária. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/49.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003118/2008-64

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor total de R$ 48.947,56,
por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do laudo médico complementar emitido pelo Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, emitido em 01/12/2008 (fls.
44).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003118/2008-64

Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
35/36):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Deve ser ressaltado que a legislação do imposto de renda exige como condição a
apresentação de laudo médico, e tal documento deve revestir-se do detalhamento,
especificidade e conclusividade suficientes para tomar-se um meio capaz de formar a
convicção da autoridade fiscal.
Ademais, sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo
diferente o assunto.
Com relação aos documentos apresentados às fls. 7 e 12 cabe informar que não
identificam expressamente doença prevista em lei.
A título de esclarecimento ao interessado ressalte-se que para comprovação de
enquadramento na legislação isentiva é imprescindível que esteja expressamente
mencionada a moléstia grave.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei n°
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995, no presente
caso.
Como se pode perceber, a DRJ/RJOII indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a moléstia grave, uma vez que o laudo pericial acostado não identifica
expressamente a doença que acometera a Recorrente.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois a Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que a contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado a doença tipificada na legislação de regência, vale destacar que
a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada nos arts. 6o, XIV e XXI, da Lei no
7.713/88, assim redigidos:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003118/2008-64

A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.

De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois, a Recorrente recebe pensão na
qualidade de dependente de ex-servidor, concedida pela municipalidade em 15/12/2001, data da
publicação da Portaria no 657/2001 da Secretaria de Administração da Prefeitura de São Gonçalo
(fls. 48), rendimento este reconhecido pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com
a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois o laudo pericial
emitido em 31/03/2008, pelo IPSAG, complementado pelo laudo de 01/12/2008, são
contundentes em apontar que a Recorrente é portadora de Doença de Alzheimer desde janeiro de
2001, e Alienação Mental, sendo incapaz de gerir seus atos, diante do estado mórbido que lhe
acometera (fls. 43/44) – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN
SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença
foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial municipal a partir de janeiro/2001 (fls. 43/44);
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003118/2008-64

que os rendimentos declarados são benefícios de pensão recebidos desde 15/12/2001 (fls. 48); e
o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de
2005, é de se concluir que os rendimentos declarados estão isentos do imposto de renda, razão
pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 48.947,56, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital